Tribunal: TJDFT
Processo: 0711544-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO. FORMA SIMPLES. LIBERDADE DE ESCOLHA. PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA. NÃO OCORRÊNCIA. MENSAGENS PUBLICITÁRIAS. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. INCLUSÃO DE SERVIÇO. FALTA DE AUTORIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DEFICIÊNCIA. ATO ILÍCITO INDENIZATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A cobrança de valor indevido e o subsequente pagamento da quantia pelo consumidor não amparam, isoladamente, a pretensão à restituição em dobro. Nesse caso é necessária a demonstração de má-fé cometida pelo fornecedor.
2. No presente caso não foi demonstrada a prática abusiva denominada "venda casada". Se o adquirente tem conhecimento dos valores de cada serviço e resolve aderir ao plano associado por ser financeiramente mais vantajoso, constata-se a inexistência de abusividade apta a justificar eventual condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
3. A oferta de mensagens publicitárias por meio de textos ou ligações telefônicas pode acarretar mero descontentamento inerente à vida cotidiana de quem resolve usufruir os serviços oferecidos por operadoras de serviços de telefonia. A caracterização de eventual dano moral, nesses casos, exige a demonstração de circunstâncias excepcionais que interfiram na esfefa jurídica extrapatrimonial da parte, o que não ocorreu no presente caso.
4. A frustração decorrente da inclusão de serviço sem a prévia autorização do consumidor e a consequente cobrança indevida não podem ser consideradas como fatores determinantes de eventual afetação aos atributos da personalidade. 4.1. No caso em análise, portanto, não foi demonstrada a ocorrência de danos morais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.